Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICABILIDADE. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ERGA OMNES. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.491.414, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 0706877-74.2022.8.07.0000, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, com efeitos imediatos e erga omnes.
2. Autorizada a expedição requisição de pequeno valor – RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos.
3. Recurso conhecido e provido.